Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711768-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA, EDILSON LOPES DE MENDONCA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, JORGE DIAS MACHADO, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, LUIZ DA COSTA BARBOSA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001361-59.1995.8.07.0001, estabeleceu os parâmetros para a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. O agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de expurgos inflacionários e que o juízo determinou a aplicação de índice dos juros de mora da caderneta de poupança a partir de julho de 2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Houve determinação de suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, ao qual foi concedido efeito suspensivo pelo eminente Min. Relator Luiz Fux, vez que a solução para as questões tratadas no presente recurso dependeria da decisão final da Corte Suprema sobre o tema em julgamento (ID. 10700071). Levantada a suspensão, os autos retornaram conclusos (ID. 15566164). Em consulta processual verifica-se que, nos autos de Primeira Instância, após o transcurso da suspensão e determinada a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial obedecendo aos parâmetros estipulados pela decisão agravada (IDs. 34180658 e 36401603 dos autos originais), o Distrito Federal, ora agravante, apresentou concordância com os valores encontrados pelo órgão auxiliar do Juízo (IDs. 57546678 e 60832485). Intimado a se manifestar quanto a perda do objeto (id. 15583764), o agravante não se manifestou, conforme consta da certidão de id. 16075879. É o breve relatório. DECIDO. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Verifica-se que o agravante, após recorrer da decisão que estabeleceu os parâmetros para a realização dos cálculos de atualização pela Contadoria Judicial, concordou com os valores apresentados, informando que estavam de acordo com o que restou consignado pela coisa julgada (IDs. 57546678 e 60832485 dos autos originais). Desta forma, resta claro que não subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, já que não traria qualquer utilidade sob o ponto de vista prático, uma vez que houve concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável à apelante. 2. O provimento jurisdicional pretendido (suspensão de cobranças e revisão de faturas) não é mais útil diante do cancelamento das faturas de energia elétrica alusivas à inscrição do condomínio apelante. Assim, presente recurso não merece prosperar por ausência de interesse recursal. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1150490, 20160111174424APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 439/445) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em virtude da perda superveniente do interesse recursal e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Preclusa, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 14:33:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador